Tribunal: TJDFT
Processo: 0700271-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Prisão preventiva. Aplicação da lei penal. Contemporaneidade. Medidas cautelares diversas. Pandemia. Covid-19.
1 - A fuga do paciente do distrito da culpa, furtando-se à citação e demais atos processuais na ação penal, justifica a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual.
2 - Não há falta de contemporaneidade da prisão se o paciente permaneceu foragido no período entre a prática do crime e o cumprimento da prisão – ocorrido 13 anos depois em outro estado da Federação.
3 – A proporcionalidade da prisão preventiva - que o acusado poderia ser beneficiado com regime prisional menos grave - só será examinada na sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar, pelo Tribunal, o exame quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos severo.
4 - Condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva
5 - Vacinada toda a população carcerária do DF, além das medidas sanitárias que vêm sendo adotadas desde o início da pandemia da Covid-19, a custódia cautelar do paciente que será recambiado para o DF não representa risco maior de contaminação pelo Coronavírus do que se estivesse em liberdade. Não está, no sistema prisional, exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19.
6 – Se não há risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19, mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade.
7 – Ordem denegada.